Tribunal: TJSP
Processo: 1002213-19.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais decorrente do protesto do título. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada, à luz da prova dos autos. 1. Ilegitimidade passiva de uma das corrés reconhecida de ofício. hipótese em que ela não figurou nem como sacadora, nem como endossatária do título apontado a

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais decorrente do protesto do título. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada, à luz da prova dos autos. 1. Ilegitimidade passiva de uma das corrés reconhecida de ofício. hipótese em que ela não figurou nem como sacadora, nem como endossatária do título apontado a protesto. extinção da demanda em relação a ela, sem resolução do mérito (art. 485, vi e § 3o, do c.p.c.), determinada. apelo prejudicado nessa parte. 2. Ausência de adminículos probatórios convincentes a respeito da efetivação da compra e venda. Causa jurídica válida para o saque não comprovada (C.P.C., art. 373, II). 3. dano extrapatrimonial não configurado. 4. redistribuição dos encargos de sucumbência determinada. Demanda, de ofício, extinta em parte, sem resolução do mérito (art. 485, VI e § 3o, do C.P.C.) e, no restante, julgada procedente em parte. recurso provido em parte, na parte não prejudicada.